Tribunal: TJMT
Processo: 1021001-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021001-12.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JESSICA JESUS DA SILVA - CPF: 050.645.551-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 024.437.571-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELO PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES NO ACERVO PROBATÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA CABALMENTE – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, e subsistindo acervo probatório assaz a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, a questão deve ser submetida ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE: JESSICA JESUS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JESSICA JESUS DA SILVA
em face da r. decisão registrada no ID
110150973 - Pág. 212/215
, proferida pelo d. Juízo da V
ara Única da Comarca de Vera/MT,
nos autos da ação
penal n.o

124-92.2017.811.0102
– código 113412
, que
a
pronunciou
como incursa nas penas do
art. 121, §2.o, inc. II c/c art. 14, inc. II e art. 329, todos do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
110150973 - Pág. 225/233
, a recorrente
almeja sua

absolvição sumária
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao que agrega o pleito subsidiário pelo reconhecimento da
ausência de
animus necandi
, seja para resultar na
impronúncia
ou na
desclassificação
do crime de homicídio para o de lesão corporal
.

Em contrarrazões vistas no ID
110150973 - Pág. 255/262
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

O juízo de retratação foi exercido de forma tácita, sendo os autos remetidos a esta instância
ad quem
, consoante se depreende da decisão subscrita pelo d. magistrado singular e registrada no ID 110150973 - Pág. 251.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
112426967
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

110150973 - Pág. 245)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, no dia 14/01/2017, por volta de 12h45min, na residência localizada na Rua Havana, s/n°, no Bairro Sol Nascente, em Vera/MT, a recorrente
JESSICA JESUS DA SILVA
, utilizando-se de arma branca – tipo faca –, tentou ceifar a vida de
Emerson Leite de Souza
, por motivo fútil, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a acusada opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos funcionários competentes para executá-la
.

Conforme o apurado, após um desentendimento gerado pela insatisfação quanto ao corte de cabelo realizado pela vítima, de surpresa, a acusada desferiu-lhe um golpe de faca na região torácica, lesionando
Emerson Leite de Souza
. Além disso, consta que a ré continuou investindo contra a vítima, sendo contida pelas pessoas que ali estavam e, logo em seguida, pela Polícia Militar.

Ato contínuo, após a verbalização da ordem de prisão em flagrante, a ré resistiu ao ato, valendo-se de chutes e ameaças de morte
- “não vou ficar presa para sempre, quando sair vou matar todos de um por um
” - contra os policiais militares.

Diante de tal cenário,

JESSICA JESUS DA SILVA
foi
denunciada
e
pronunciada
como incursa nas sanções do
art. 121, §2.o, inc. II c/c art. 14, inc. II e art. 329, todos do Código Penal
.

Feitas tais considerações, passo à análise individualizada das teses recursais, adstritas aos aspectos do ilícito contra a vida.

1.

Da pretendida absolvição sumária, secundada pelos pleitos de impronúncia e desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal, e;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Por sua vez, sabe-se que a
desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri
só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de
provas irrefutáveis
da ausência do
animus necandi
, ou seja, aquelas que permitem a pronta conclusão quanto à falta do dolo de matar, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária, de impronúncia ou mesmo de desclassificação,
formulados pela recorrente dependem necessariamente da
demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que
a pretensão recursal não
faz
jus
à acolhida, em nenhum dos espectros apresentados
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos autos através do boletim de ocorrência visto no ID
110150973 - Pág. 8/10,
do termo de apreensão de ID
110150973 - Pág. 16,
dos prontuários e receituários médicos encontradiços no ID 110150973 - Pág. 27 e ID 110150973 - Pág. 44/45, do relatório policial visto no ID

110150973 - Pág. 46/47, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
JESSICA JESUS DA SILVA
no ilícito, partido da premissa
que ela assumiu, em ambas as fases processuais, a responsabilidade pelo golpe de faca desferido e que lesionou a vítima
Emerson Leite de Souza
.

Ocorre que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que
a recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir injustas agressões a serem efetivadas pela vítima, tangenciando a
ausência de
animus necandi
na conduta,
consistindo estes os pontos específicos da presente insurgência recursal.

Nesse aspecto, sob o crivo do contraditório, a acusada destacou que, de fato, desferiu um golpe com uma faca contra a vítima, todavia o fez após discussão iniciada por seu descontentamento com o corte de cabelo realizado pelo ofendido, e que resultou no momento em que
Emerson
determinou que ela se calasse, já munido com um pedaço de madeira.

Assim, assevera que, após a ingestão de bebida alcoólica por ambos e diante do comportamento manifesto pela vítima, muniu-se com uma faca e correu na direção de
Emerson
, adiantando-se e logrando alveja-lo na região do tórax.

Por sinal, tal versão é parcialmente ratificada em juízo pela informante
Fabiana de Jesus da Silva,
irmã da ré, na medida em que confirma a prévia discussão travada entre a acusada e o ofendido, bem como o fato deste ter se munido com um pedaço de madeira, o que teria acarretado a conduta da ré munindo-se com uma faca; nada obstante, não presenciou o exato momento da agressão.

A despeito da ora pronunciada ter detalhado o fato ilícito, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertada pelo manto da legítima defesa.

Isso porque, o acervo probatório impõe dúvida quando a efetiva ocorrência de injusta provocação por parte da vítima, porquanto as declarações do ofendido, tanto na fase policial (ID 110150973 - Pág. 38/39), quanto em juízo (ID 110150973 - Pág. 175), confirmam que teria se apossado de um pedaço de madeira, todavia, em momento posterior à facada, enquanto a ré continuava declarando que iria matá-lo.

Por sinal, o depoimento do policial
Christian Teixeira Pinheiro
foi uníssono em ambas as oportunidades em que ouvido (ID 110150973 - Pág. 14/15 e ID 110150973 - Pág. 175), destacando que, ao chegarem no local, depararam-se com a vítima alvejada, caída ao solo, ao passo que a ré estava visivelmente alterada, tanto que fora desarmada e contida por populares.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que a pronunciada agiu com
animus necandi,
antes de qualquer provocação da parte do ofendido.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pela recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, e se realmente foram dissociados de
animus necandi
.

Ao que se depreende do termo de apreensão de ID
110150973 - Pág. 16
, a arma do crime consistiu em uma faca do tipo peixeira, com aproximadamente 30 cm (trinta centímetros), sendo certo que, a teor do relatório policial,
“a faca encravada em seu peito ficou entre o pulmão e o coração, com poucos centímetros para acertar seu coração, conforme a equipe médica de Sorriso lhe informou” s
ic ID
110150973 - Pág. 46,
tal como descrito pela vítima, ao ponderar seu pronto desfalecimento após o golpe recebido.

Assim, evidencia-se questionável a versão declarada pela ré, notadamente quando é indicada pela i. defesa como pessoa menor e mais delicada em comparação ao ofendido (ID

110150973 - Pág. 226), e, em contrapartida, não se olvida da proximidade que se exige para desferir um golpe de faca, em um cenário que a vítima, em tese, estaria previamente munida de um pedaço de madeira.

Cumpre registrar que, sem prejuízo das alegações mantidas pela ré, deve-se concluir que estas, por si sós, não ensejam a pronta desclassificação da conduta em apreço para o crime de lesão corporal, porquanto não traduzem de forma insofismável a ausência do elemento subjetivo da agente, este relacionado à consciência e ao foro íntimo do indivíduo, a ser constatado por meio da análise de todas as circunstâncias do caso concreto.

Ademais, é forçoso analisar perfunctoriamente as minúcias do fato ilícito, sem olvidar que os indícios constantes dos autos apontam que, nesse viés, a dinâmica delitiva é apresentada de duas formas distintas, porém, ainda preponderam elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia da recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque as teses defensivas não foram apresentadas estreme de dúvidas.

Deste modo, malgrado o inconformismo da acusada diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que as teses defensivas de que agiu em legítima defesa e sem efetivo ânimo homicida se
tratam apenas de versões sustentadas no processo
, por sinal, contrapostas àquela versada pela acusação, razão pela qual,

a priori
, esta última mostra-se
admissível
,
não havendo falar em absolvição sumária,
tampouco em
impronúncia ou desclassificação para delito de lesão corporal.

Mesmo porque, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular; e, se na hipótese preponderam provas incriminatórias em desfavor da acusada,

impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia da recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JESSICA JESUS DA SILVA,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.o

124-92.2017.811.0102 – código 113412 pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022